Tribunal: TJDFT
Processo: 0703218-63.2018.8.07.0011
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÕES DE CONTRADIÇÃO E DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. ENFRENTAMENTO SUFICIENTE NA DECISÃO RECORRIDA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022, do CPC, a fim de perfectibilizar o provimento jurisdicional, de forma que não se prestam à rediscussão da causa.

2. A alegação de contradição não se refere à possibilidade de reavaliação da matéria, mas sim à contradição interna do julgado.

3. Havendo enfrentamento da matéria no acórdão de forma fundamentada e coerente, não há que se falar em omissão e contradição. Não se prestam os embargos de declaração para rediscussão da matéria, devendo a parte, se for do seu interesse, interpor o recurso próprio.

4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.